Tribunal: TJES
Processo: 5015352-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015352-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GS MERCATTO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade, para limitar os encargos incidentes sobre crédito tributário estadual à Taxa SELIC, afastando a aplicação do VRTE acrescido de juros de 1% ao mês. O acórdão embargado também rejeitou pedido de suspensão da execução fiscal em razão da pendência de Ação Anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) identificar se há omissão quanto à análise das provas periciais produzidas na Ação Anulatória, com impacto na suspensão da execução fiscal; (ii) determinar se há contradição interna no acórdão ao reconhecer excesso de execução e, ainda assim, indeferir a suspensão da execução; e (iii) verificar a existência de omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais decorrentes do parcial provimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada quanto às provas periciais da Ação Anulatória não se verifica, pois a fundamentação do acórdão embargado está alinhada com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a simples existência de Ação Anulatória, sem o depósito integral do crédito tributário, não suspende a execução fiscal.

A alegação de contradição entre o reconhecimento de excesso de execução e a rejeição da suspensão da execução também não procede, porquanto o excesso de execução enseja a adequação do valor do débito, mas não suspende o trâmite da ação executiva.

Configura-se, contudo, omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. A jurisprudência do STJ admite a condenação em honorários mesmo nos incidentes processuais, como a Exceção de Pré-Executividade, quando há modificação substancial do feito executivo, como no reconhecimento de excesso de execução.

Sendo reconhecido o excesso de execução, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com determinação ao Juízo de origem para que distribua a verba honorária na proporção da sucumbência das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A existência de Ação Anulatória desacompanhada de depósito integral do débito tributário não justifica a suspensão da execução fiscal.

O reconhecimento de excesso de execução não implica, por si só, suspensão da execução fiscal, mas apenas o recálculo do valor exigido.

A omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais deve ser sanada quando o julgamento do recurso modificar substancialmente a execução fiscal, ainda que parcialmente, ensejando a condenação em honorários conforme a proporcionalidade da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 85, §§2º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.062 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp n. 2.825.581/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgInt no REsp 1.840.377/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.11.2020; TJSP, AI 3004277-37.2025.8.26.0000, rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 16.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015352-74.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GS MERCATTO LTDA - ME

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que GS Mercato Ltda-ME opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13911576, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo. A parte agravante pleiteia a (i) declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, para aplicação da Taxa SELIC como método de atualização do crédito tributário; (ii) determinação para recálculo do débito conforme a Taxa SELIC; e (iii) suspensão da Execução Fiscal até o julgamento definitivo de Ação Anulatória em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização do crédito tributário estadual pode superar a Taxa SELIC, em face da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a Ação de Execução Fiscal deve ser suspensa em razão da pendência de Ação Anulatória proposta pela parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR O ajuizamento de Ação Anulatória de débito tributário não tem o condão de suspender a Execução Fiscal, salvo se houver depósito integral do valor em discussão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A matéria relativa ao método de atualização do crédito tributário pode ser discutida em sede de Exceção de Pré-Executividade, pois não exige dilação probatória. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 da Repercussão Geral, firmou tese de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de créditos fiscais, desde que não ultrapassem os índices adotados pela União, ou seja, a Taxa SELIC. A aplicação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) acrescido de juros de 1% ao mês resulta em encargos superiores à Taxa SELIC, configurando excesso de execução e violação ao entendimento vinculante do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5015352-74.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 29.05.2025).

Nas razões de seu recurso (id 14071227) a ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissões e contradição, vícios que devem ser sanados no julgamento dos presentes Embargos de Declaração.

Em relação às omissões, a Embargante invoca laudos periciais produzidos na Ação Anulatória por si proposta em desfavor do Embargado, os quais seriam taxativos ao demonstrar a incorreção substancial de valores cobrados pelo Fisco Estadual na demanda executiva em trâmite na origem e assim conclui:

“6. O v. Acórdão embargado, ao deliberar sobre a suspensão da execução fiscal, concentrou-se na premissa geral de que o ajuizamento de ação anulatória, por si só, não induz à suspensividade, salvo garantia do juízo.

7. Contudo, omitiu-se em considerar a profundidade e o impacto das questões fáticas e técnicas que envolvem o crédito exequendo, as quais foram agora cabalmente elucidadas pela prova pericial produzida na Ação Anulatória n.º 0010651-88.2021.8.08.0024, e cujas conclusões são ora trazidas ao conhecimento desta C. Câmara.

8. Nesse sentido, deve a C. Câmara sopesar a força probante dessas conclusões periciais, que não são meras alegações da parte, mas sim o resultado de análise técnica imparcial, para aferir a real dimensão da prejudicialidade externa e a concreta probabilidade de desconstituição do título executivo. A análise da suspensão, no presente caso, não deveria se ater à formalidade da existência da anulatória, mas sim à substância da controvérsia, já significativamente elucidada pela prova técnica produzida.” (Página 03).

A despeito da consistência e relevância do argumento suscitado pela Embargante, sua intenção é nítidamente a de rediscussão da causa decidida e a partir da sua interpretação a respeito das provas e do entendimento jurídico que deveriam ser adotados ao caso concreto.

Ocorre que os Embargos de Declaração não se prestam a tal mister e no Acórdão recorrido restou bem claro que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ajuizamento de demanda anulatória do débito tributário não tem como efeito a suspensão da Ação de Execução Fiscal quando não há - e no caso não há - depósito para garantir o crédito executado.

A conclusão do Acórdão, aliás, encontra amparo, além do entendimento do STJ, em outros Tribunais da Federação, a exemplo do seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. (...).
A pendência de ação anulatória não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme precedentes do STJ. 4. Somente o depósito do valor incontroverso suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o artigo 151, inciso II, do CTN e a Súmula nº 112 do STJ
. lV. Dispositivo e Tese5. Recurso provido. (TJSP; AI 3004277-37.2025.8.26.0000; Aguaí; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo Magalhães; Julg. 16/05/2025). (Sem grifo no original).

Ainda em relação à suspensão da execução, a Embargante aponta contradição em se admitir incorreção - ainda que parcial - do valor executado e não se determinar a suspensão do feito executivo. Todavia, mais uma vez,
data maxima venia
, se denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão do julgado.

Isso porque o reconhecimento de excesso de execução implica, em tese, em recálculo da dívida e continuação do feito executivo pelo valor recalculado - e não em suspensão da execução. Não há, pois, contradição entre as proposições e conclusões do Acórdão recorrido.

E como última alegação a Embargante alega a existência de omissão “
quanto à fixação dos ônus sucumbenciais decorrentes do provimento parcial do Agravo de Instrumento
” (página 10). Segundo sustenta:

“23. Com efeito, a diferença entre o valor que seria cobrado pelo Estado-Embargado, utilizando sua metodologia de VRTE + juros de 1% a.m., e o valor que efetivamente será devido após a limitação à Taxa SELIC, representa o ganho obtido pela Embargante com o parcial acolhimento de sua pretensão recursal.

(...).

27. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo reforma da decisão, ainda que parcial, em sede recursal, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, ou a sua fixação, caso não tenha havido condenação anterior específica no recurso (...).”

No caso há, sim, a omissão apontada pela Embargante, já que embora no Agravo de Instrumento, via de regra, não há condenação em verba honorária, quando há julgamento de mérito do processo, como ocorre, por exemplo, no reconhecimento de prescrição, em extinção de litisconsórcio ou no reconhecimento de excesso de execução em Ação de Execução Fiscal, há sucumbência e, em consequência, dever de arcar com a verba honorária. Neste sentido, aliás:

(...) Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não cabe majoração, uma vez que a remuneração do defensor dativo prevista em resolução do Conselho da Magistratura abrange execuções fiscais, incidentes e recursos, bem como entendeu que os honorários de sucumbência não seriam devidos em razão da execução fiscal não ter sido extinta, conforme excertos do acórdão recorrido, in verbis: "(...) Com efeito, conforme o STJ, "não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal" (STJ, AgInt no AgInt no AR Esp n. 1.812.085/MS, relª. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.9.21).
Sendo que, "o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo"
(STJ, AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 3.11.2020)." (...). (AgInt no AREsp n. 2.825.581/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). (Sem grifo no original).

Assim, impõe-se a supressão da aludida omissão para constar, no Acórdão recorrido, a ocorrência de sucumbência recíproca de modo a determinar ao Juízo
a quo
distribuir a verba honorária devida às partes na proporção de cada sucumbência (vide, por exemplo, o julgado do STJ no AgInt no REsp 1616217/SP).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para sanar omissão constante no Acórdão recorrido e reconhecer a existência de sucumbência recíproca e determinar ao Juízo
a quo
a distribuir a verba honorária na proporção da sucumbência de cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.